Tribunal: TJSP
Processo: 1024980-20.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Termo de adesão e ocupação provisória de imóvel, com opção de compra, celebrado com a CDHU. Ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento. Pretensão de outorga de escritura definitiva e restituição de parcelas pagas após a ocorrência de sinistro. Improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Contrato de gaveta. Cessão de direitos entre particulares, sem anuência da CDHU.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Termo de adesão e ocupação provisória de imóvel, com opção de compra, celebrado com a CDHU. Ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento. Pretensão de outorga de escritura definitiva e restituição de parcelas pagas após a ocorrência de sinistro. Improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Contrato de gaveta. Cessão de direitos entre particulares, sem anuência da CDHU. Negócio jurídico que não pode ser oposto à ré, em especial porque não houve, in casu, quitação integral do preço, necessária a suprir a falta de sua anuência. CDHU que não pode ser demandada em juízo por aquele com quem não contratou, a fim de lhe outorgar a escritura e, ainda, restituir parcelas pagas em decorrência de sinistro cuja vítima sequer estava coberta pelo contrato. Prestígio à força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda) e aos deveres anexos de lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.